Tribunal: TJBA
Processo: 8006194-60.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8006194-60.2024.8.05.0150

FORO: LAURO DE FREITAS – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
BRUNO CARVALHO GOMES CERQUEIRA

APELANTE: EDIVAL DA PAIXÃO BATISTA JÚNIOR

DEFENSORA PÚBLICA:
MANUELA DE SANTANA PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
MARIANA TEJO MARQUES DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO

ASSUNTO: ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA.

PRELIMINAR:

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE CONTRA O RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM VIOLAÇÃO AO ART.
226
DO
CPP
. REJEIÇÃO. A DESPEITO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO TER SIDO REALIZADO NA FASE POLICIAL COM IRREGULARIDADE FORMAL, ENTENDE-SE QUE ISTO, POR SI SÓ, NÃO INVIABILIZA A IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES DO DELITO PELOS OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, COMO DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, CONFISSÕES, EXTRATOS BANCÁRIOS E REGISTROS DE TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS VINCULANDO OS RECORRIDOS AOS FATOS. ASSIM, HÁ APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ CONFORME ART. 155 DO CPP. OUTROSSIM, IMPORTA DIZER QUE O RECONHECIMENTO IRREGULAR NÃO ACARRETA NULIDADE ABSOLUTA DA AÇÃO PENAL NEM CONTAMINA TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO QUANDO A CONDENAÇÃO SE FUNDA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO MEDIANTE O RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

MÉRITO:

2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, DO CP) E EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §§1º E 3º, DO CP) FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS
PELAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA MARIA DAS GRAÇAS NAZARETH MOTA ÀS FLS. 07/08 DO ID 443014122 DO INQUÉRITO POLICIAL Nº 8003487-22.2024.8.05.0150, PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS APURAÇÕES, BEM COMO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PRESTADA PELO RÉU EDIVAL QUE REVELARAM QUE, EM 25/01/2023, POR VOLTA DAS 08H10, EM LAURO DE FREITAS/BA, OS INSURGENTES BRUNO E EDIVAL EM CONJUNTO COM OUTROS DOIS CORRÉUS ABORDARAM A VÍTIMA MARIA DAS GRAÇAS USANDO ARMAS DE FOGO, OBRIGANDO-A A ENTREGAR CARTÕES, SENHAS, DADOS BANCÁRIOS, CHAVE PIX E O CELULAR. EM SEGUIDA, A VÍTIMA FOI COLOCADA NO VEÍCULO CONDUZIDO POR EDIVAL E MANTIDA SOB AMEAÇA POR CERCA DE DUAS HORAS, PERÍODO EM QUE OS CARTÕES FORAM USADOS PARA COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS QUE RESULTARAM EM SAQUES ENTREGUES A EDIVAL.

DOSIMETRIA:

3. PLEITO DE REFORMA DAS PENAS-BASES DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO EM RAZÃO DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM ENTRE A MODULADORA NEGATIVADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E A MAJORANTE UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REFEREM-SE A
O CONCURSO DE PESSOAS
E A CAUSA DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE
DA DOSIMETRIA
PARA O CRIME DE ROUBO
TRATA DO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARA O INSURGENTE EDIVAL
DA PAIXÃO BATISTA JÚNIOR.
PROCEDÊNCIA. CONSTATA-SE DOS AUTOS QUE O
APELANTE
EDIVAL ASSUMIU A PRATICA DELITIVA DURANTE SEU INTERROGATÓRIO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL, O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP.

5. PLEITO
PARA A
EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. A PENA DE MULTA FAZ PARTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E A SUA EXCLUSÃO OFENDERIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

6. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. A PENA DE MULTA FOI CORRETAMENTE APLICADA, SENDO SEU QUANTUM COMPATÍVEL COM A REPRESSÃO DOS DELITOS PRATICADOS.

CUSTAS PROCESSUAIS:

7. ROGO PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA A VERIFICAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.

DISPOSITIVO:

8. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO POR BRUNO CARVALHO GOMES CERQUEIRA, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO APELO, MANTENDO-SE INALTERADA A REPRIMENDA APLICADA.

EM SEGUIDA,
VOTA-SE
PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO POR EDIVAL DA PAIXÃO BATISTA JÚNIOR, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA 08 (OITO) ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, BEM COMO DA PENA DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

AO FINAL, A PENA TOTAL,
DECORRENTE DO CONCURSO MATERIAL,
RESULTOU EM
16 (DEZESSEIS) ANOS
E
04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO E CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais nº 8006194-60.2024.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Apelantes, BRUNO CARVALHO GOMES CERQUEIRA e EDIVAL DA PAIXÃO BATISTA JÚNIOR e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte
o Recurso interposto por BRUNO CARVALHO GOMES CERQUEIRA
, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em

IMPROVER o
Apelo
, mantendo sua reprimenda definitiva inalterada.

Em seguida, acordam os Desembargadores em CONHECER EM PARTE o Recurso interposto por EDIVAL DA PAIXÃO BATISTA JÚNIOR, em REJEITAR A PRELIMINAR E, no mérito, EM PROVER EM PARTE
o Apelo
apenas para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a reprimenda definitiva do crime de roubo majorado para 08 (oito) anos e quatro meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, bem como da pena do crime de extorsão qualificada para 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, resultando na pena total, decorrente do concurso material, em 16 (dezesseis) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprid
a
em regime inicial fechado e cumulada ao pagamento da pena pecuniária total de 36 (trinta e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR